Tribunal: TJES
Processo: 0001487-90.2017.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-90.2017.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS FERREIRA SILVA
RECORRIDO: EDSON DUARTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. DÍVIDA RECONHECIDA E NÃO PAGA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança movida por

EDSON DUARTE DOS SANTOS

em face de

J
OSÉ MARCOS FERREIRA SILVA
.
Alega a parte autora ter celebrado contrato de compra e venda de um comércio "0 Verdurão", conforme Termo de Confissão de Dívida anexado aos autos.

Afirma o requerente, em síntese, é credor do réu na quantia de R$16.865,64, cuja dÍvida remanesce o pagamento dos 12 (doze) cheques emitidos pelo réu no valor de R$1.250,00, que se encontram sustados pelo motivo 11. Destarte, Explica que um dos 12 cheques emitidos pelo réu é objeto de ação de execução de título extrajudicial, processo em apenso (0001838-34.2015.8.08.0040).

O requerido, compareceu a audiência de conciliação e, nos termos da assentada de fi. 34-verso, reconheceu a dívida descrita na inicial, bem como os tÍtulos de créditos acostados nos autos, aduzindo, porém, a existência de outros contratempos que inviabilizou o cumprimento do acordado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e CONDENO o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 16.865,64 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com atualização monetária a contar do ajuizamento da ação (09/08/2017) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (25/09/2017 - fis. 29), conforme tabela de atualização de débitos judicias do Tribunal de Justiça deste Estado.

O requerido, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado, representado por advogada dativa, alegando existir dois fatores que se sobrepunham a continuidade da relação contratual (quebra da boa-fé por parte do credor/recorrido e, a partir disto, urn contrato excessivamente oneroso), impondo a resolução contratual como medida a ser adotada. Além disso, caso a sentença não seja reformada, requereu que a aplicação da atualização monetária deve ser aplicada a contar do ajuizamento da ação (09/08/2017) e o juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (25/09/2017), o que não deve incidir sobre o valor de R$ 16.865,64, mas sobre o valor de R$ 13.750,00, devendo assim ser modificado o dispositivo de Sentença.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Reconheço o direito à assistência judiciária ao recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

De início, destaco que o recorrente reconhece a dívida, assim como não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. O fato do recorrente e do recorrido terem, supostamente, estipulado um valor do aluguel não interferem no valor da confissão de dívida assumida. Além disso, o recorrente, ciente de que o imóvel era alugado, deveria discutir o valor diretamente com a proprietária. Caso o recorrente sinta-se prejudicado que ajuíze em face do recorrido uma ação que entenda de direito.

Como corretamente apontado pelo magistrado
a quo
, o reconhecimento da dívida pelo recorrente e a ausência de condições financeiras para adimpli-la não é motivo suficiente para afastar a legitimidade da cobrança. Portanto, correta a fundamentação utilizada na r. sentença, nos seguintes termos:

"Outrossim, da análise dos documentos de fis. 08, 11, 14, 17, 20 e 21, que dão sustentáculo a causa de pedir, somada a confissão da dÍvida, conclui-se que não padece de vício a impedir- lhe a cobrança, eis que não há qualquer indÍcio de que réu não tinha capacidade para anuir com o respectivo negócio jurídico."

Ademais, afasto o pedido para ter como base para atualização e juros o valor de R$13.750,00, tendo em vista a correta atualização para o valor de R$16.865,64, em razão da data de vencimento de cada cheque.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)